Tribunal: TJSP
Processo: 1015272-87.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária voltada à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS lançado contra o requerente. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) constituem encargos pelo uso da rede geradora de energia, ou pelo uso do sistema de distribuição, devendo integrar a base de cálculo

Ementa:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária voltada à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS lançado contra o requerente. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) constituem encargos pelo uso da rede geradora de energia, ou pelo uso do sistema de distribuição, devendo integrar a base de cálculo do ICMS, conforme decidido pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo, no REsp 1.163.020-RS (Tema 986). Recurso não provido, mantida a r. sentença.